Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-39.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004064-39.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: RAIMUNDO JOSE FRAZAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE FRUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A ação envolveu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, indenização por benfeitorias e restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber (I) se houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição com a decisão monocrática; (II) se a condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias foi indevida; e (III) se o percentual fixado para a taxa de fruição é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência consolidada, conforme art. 932, IV, do CPC, que permite o julgamento monocrático quando há pacificação jurisprudencial.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, conforme art. 1.219 do Código Civil.

O percentual de retenção pela fruição do imóvel foi fixado de maneira proporcional e dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias. 2. A taxa de fruição deve ser fixada de forma proporcional ao uso do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.219; Código de Processo Civil, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1643771/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA, contra Decisão Monocrática proferida no recurso de apelação que negou provimento ao pleito da ora agravante. A decisão monocrática (ID 19082422) manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Raimundo José Frazão Pereira, resolvendo a questão relacionada à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A controvérsia originária decorre de
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse
, ajuizada pela agravante, que firmou com o agravado contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. Após o inadimplemento das prestações por parte do agravado, a autora pleiteou a rescisão do contrato, a devolução do imóvel e a indenização por perdas e danos.

Inconformada, a agravante interpôs o presente
agravo interno
(ID 19512645) sustentando que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos moldes do artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil, por não se tratar de matéria sumulada, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal; que a sentença de primeiro grau teria incorrido em julgamento "ultra petita" e "extra petita", ao incluir a condenação por benfeitorias e acessões que não foram objeto de pedido pela parte recorrida; e que a limitação da taxa de fruição em 50% do valor a ser restituído seria indevida, uma vez que o percentual fixado não seria compatível com o tempo e a posse do imóvel, causando prejuízos à agravante

Contrarrazões no Id. 18830179.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº
0004064-39.2018.8.14.0040
, que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e a fixação do percentual de retenção pela fruição do imóvel.

A agravante alega que houve erro no julgamento monocrático, ao não submeter o recurso ao colegiado. Tal alegação não procede.

Conforme o art. 932, IV, do Código de Processo Civil, o relator tem a prerrogativa de decidir monocraticamente quando a matéria debatida está pacificada pela jurisprudência. No presente caso, a decisão foi tomada em total observância à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo, portanto, qualquer violação ao devido processo legal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cabe ressaltar que o entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, sustenta a constitucionalidade do julgamento monocrático em casos de jurisprudência consolidada, sendo uma prática legítima e prevista em lei.

A recorrente requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravado. Todavia, o art. 1.219 do Código Civil é claro ao dispor que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ACESSÃO ARTIFICIAL POR CONSTRUÇÃO.
DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO.
ANÁLISE DA REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada em 02/05/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/11/2015 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação do promitente vendedor de indenizar a construção realizada pelos promissários compradores no lote objeto de contrato de promessa de compra e venda cuja resolução foi decretada; bem como sobre a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, diante da sucumbência recíproca das partes.
3. O art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das
benfeitorias
necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também às acessões (art. 1.255 do CC/02), mas o legislador, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, fez a ressalva de que não serão indenizadas as
benfeitorias
- ou acessões - feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.
4. A edificação realizada sem a prévia licença para construir é tida como clandestina, configurando atividade ilícita e, portanto, sujeitando o responsável às sanções administrativas de multa, embargo ou demolição. 5. Se, perante o Poder Público, o promissário comprador responde pelas sanções administrativas impostas em decorrência da construção clandestina, não é razoável que, entre os particulares, recaia sobre o promitente vendedor o risco quanto à (ir) regularidade da edificação efetivada por aquele.
6. O promissário comprador faz jus à indenização pela acessão por ele levada a efeito no lote, desde que comprovada a regularidade da obra que realizou ou demonstrado que a irregularidade eventualmente encontrada é sanável.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.’
(STJ. 3ª Turma. REsp 1643771/PR. Min. NANCY ANDRIGHI. DJe 21/06/2019)

A decisão monocrática proferida baseou-se corretamente nesse entendimento, sendo inquestionável o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravado, que agiu como possuidor de boa-fé.

Quanto ao percentual fixado para a retenção referente à fruição do imóvel, a decisão recorrida também está em perfeita conformidade com a jurisprudência dominante.

O cálculo da taxa de fruição deve seguir critérios de proporcionalidade. No presente caso, o percentual fixado não extrapola os limites legais, sendo adequado e proporcional à utilização do bem pelo agravado.

Corroborando a aplicação desse percentual, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO - PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - MÉRITO - MARCO DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA REINTEGRAÇÃO COMO A LIMINAR - INOCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DA TAXA DE FRICÇÃO E DA CLÁUSULA PENAL - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de Cerceamento de Defesa Decorrente do Julgamento Antecipado da Lide. Da leitura atenta dos autos deflui que na prolatação da Sentença (ID. 4185982) restou cristalino que há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador. Deste modo, verifico que não houve o cerceamento de defesa uma vez que a indenização pelas benfeitorias realizadas será realizada no momento oportuno, qual seja, a liquidação de sentença, após a devida apuração. REJEITADA. Da Rescisão do Contrato com Efeito Retroativo. Alega a recorrente que a sentença jamais poderia consignar como marco temporal para a declaração de rescisão contratual a data da concessão da medida liminar de reintegração de posse. No entanto, conforme se depreende da sentença, tanto a rescisão contratual quanto reintegração de posse foram deferidas na própria sentença, não havendo que se falar em marco temporal como a data da concessão da medida liminar. Da Abusividade da Taxa de Fruição e da Cláusula Penal. Aduz a recorrente a ocorrência de erro de julgamento no que concerne às parcelas a serem pagas em razão da cláusula penal e taxa de fruição, alega que estas são abusivas em seus percentuais de retenção e restituição das parcelas e da taxa de fruição. No que concerne aos percentuais retidos pela empresa recorrida, verifica-se que foram fixados em 10% (dez por cento) cada, somando o valor de 20% (vinte por cento) sobre a quantia paga, percentual este que se encontra dentro dos parâmetros definidos pela Corte Superior.
Ademais, quanto ao percentual da taxa de fruição, este restou fixado no percentual de de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, até a data da sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se. porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas. Verifico que este percentual encontra -se totalmente razoável e proporcional para a taxa de fruição, estando inclusive abaixo do regularmente praticado pelos Tribunais Pátrios.
Da Indenização por Benfeitorias. No que concerne às benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no imóvel, conforme apontado pelo requerido em contestação. Não é cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078067220188140040 17950403, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA INADIMPLÊNCIA. CESSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. VALOR SUFICIENTE E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. I ? Das decisões proferidas pelo Relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze dias), observadas as regras do Regimento Interno do Tribunal quanto ao seu processamento (art. 1.021 do CPC). II ? A taxa de fruição nada mais é que uma indenização a ser paga por quem utilizou o imóvel e não pretende mais prosseguir com o contrato, seja por inadimplemento ou porque simplesmente se arrependeu da compra feita. Na prática, corresponde a uma reparação justa como se fosse um aluguel. III - O termo inicial da taxa de fruição do imóvel deve corresponder à ocasião em que o promitente-comprador usufruiu injustamente do bem sem qualquer prestação, ou seja, a partir do inadimplemento (cessação dos pagamentos das parcelas contratadas), até a efetiva desocupação do bem. Logo, não há se falar em termo inicial da fruição a partir da data do contrato. IV ?
Conforme precedentes do STJ, o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do imóvel é suficiente e proporcional para remunerar o vendedor do bem pela rescisão do contrato firmado entre as partes, e
ntendimento jurisprudencial positivado pela Lei 13.786/2018. Mutatis mutandis, não há se falar em percentual de 1%. V ? Do exame da peça recursal não foi levantada qualquer inovação na situação fático-jurídica a possibilitar a reforma pelo órgão colegiado da decisão hostilizada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5260855-27.2019.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

Diante do exposto, verifico que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância à legislação e à jurisprudência aplicáveis, sem qualquer erro que justifique sua reforma. A fixação do percentual da taxa de fruição e a condenação à indenização pelas benfeitorias estão devidamente fundamentadas e encontram suporte nos precedentes consolidados.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do
AGRAVO INTERNO
, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024